Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715928-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIÃO COSTA NEPOMUCENO AGRAVADA: ÊXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sebastião Costa Nepomuceno contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição das verbas localizadas nas contas bancárias de sua titularidade (proc. no 0712430-27.2021.8.07.0004, ID no 192696192). 2. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que é vendedor e o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas salariais, portanto, totalmente impenhoráveis, o que não foi observado pela decisão recorrida. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas destinadas ao recebimento de verbas de natureza alimentar até 40 salários-mínimos, as quais seriam protegidas contra a adoção de quaisquer medidas constritivas (CPC, art. 833, inciso IV). 4. Sustenta que a quantia de R$ 2.929,46 deve ser restituída à conta bancária de sua titularidade, pois é insuficiente para quitar a dívida (R$ 9.791,38) e indispensável ao pagamento das suas despesas mensais básicas e o sustento da sua família, conforme narrado em suas razões recursais. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para desbloquear os valores localizados em sua conta bancária, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da liminar. 6. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 15. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 16. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência ou de sua família, pois não apresentou documentos na origem, tampouco nesta via recursal. Os extratos bancários demonstrando o bloqueio judicial é insuficiente para viabilizar a análise das suas alegações, principalmente pelo fato de que foram realizadas várias transferências via pix a seu favor, sem demonstrar a origem. 17. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, mas desprovidos de elementos documentais idôneos. Ademais, essa controvérsia já foi afastada pelos precedentes supracitados, que permitem a penhora parcial de verbas salariais, desde que preservada a dignidade do devedor. 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Por fim, caberia ao agravante buscar uma solução pacífica para a obrigação, ajustando o pagamento a suas possibilidades, e cumprindo, em dia, eventual acordo. Não tem base constitucional buscar amparo na Justiça para não se pagar dívida legalmente constituída. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO